Tribunal: TJDFT
Processo: 0754134-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. DEVER DOS PAIS. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DETERMINADO PROVISORIAMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESPESAS DO MENOR PRESUMIDAS. ART. 375 DO CPC. DECISÃO PROFERIDA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida.
2. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário.
3. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os pais, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
4. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social e a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante. É sob esse fundamento que se baseia o binômio necessidade-possibilidade.
5. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas do alimentando, arbitrados, ante sua natureza liminar, com amparo em elementos probatórios presentes no feito, já que o juiz, neste momento processual, não dispõe de elementos decorrentes da de dilação probatória.
6. No caso, as necessidades do alimentando menor, com 11 meses de vida, são presumidas, já que necessita de alimentação, vestuário, moradia, água, luz, entre outros (art. 375 do Código de Processo Civil-CPC).
8. Com relação à possibilidade, o pai do alimentando é Soldado Primeira Classe, vinculado à Polícia Militar do Distrito Federal e aufere renda razoável. Demonstrou possuir gastos ordinários referentes a aluguel, condomínio, energia elétrica, celular e internet, academia, além de despesas cotidianas com alimentação, combustível e impostos.
9. Nesse quadro, em cognição sumária, não é razoável manter o percentual de 25% fixado na decisão ora recorrida. Ademais, a mãe do alimentando, como analista da Procuradoria Geral do Distrito Federal, também recebe remuneração elevada.
10. Por se tratar de decisão proferida em cognição sumária, o valor definitivo dos alimentos pode ser modificado após instrução do processo, sob crivo do contraditório.
11. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada.